Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726474-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SUELLEN REIS ANGELO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de SUELLEN REAIS ANGELO, em que aponta como autoridade coatora o d. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO, contra a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313, todos do CPP (ID 164151207 dos autos de origem). Narra a defesa, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 03/07/2023, sob a incidência da prática, em tese, do delito tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06. Sustenta o cabimento da restituição da liberdade à paciente ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, ao argumento de que a autuada é semi-imputável, conforme laudo de insanidade mental realizado em outro processo e acostado ao presente; está gestante de dois meses, e possui trabalho fixo como cuidadora de idosos. Acrescenta que o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade, não podendo o juiz, a despeito dos pedidos do Ministério Público e da Defesa, decretar a prisão com fundamento exclusivo na representação genérica da autoridade policial, máxime considerando o princípio constitucional da presunção de inocência. Requer, pois, a concessão da liminar, a ser confirmada no mérito, para que a paciente seja colocada em liberdade provisória ou substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva se mostram presentes. Extrai-se da Ocorrência Policial no 3.780/2023 – 13a DP que a paciente foi presa em flagrante dia 03/07/2023, acusada da prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da genitora) (ID 16376945 dos autos de origem). Por oportuno, destaca-se trecho do Relatório Final da autoridade policial, com representação por prisão preventiva, o qual, ao contrário do aduzido, não contém fundamentação genérica, na medida em que expõe a ocorrência do delito e o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade da imputada. Confira-se: III - REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA Verifica-se que a autora denota descompromisso com as restrições impostas em sede de medidas protetivas, pois, mesmo ciente da vigência das mesmas, continua se aproximando de sua mãe e lhe causando aborrecimentos. Frente ainda a informação que a representada faz uso constante de drogas ilícitas, há risco a integridade física da vítima. Nesse sentido, com fulcro no art. 313, III, do CPP, diante do risco concreto e iminente de perigo para a vítima, REPRESENTO PELA PRISÃO PREVENTIVA de SUELLEN REIS ÂNGELO. (ID 163976840 dos autos de origem) (grifos do original) Registre-se que as medidas protetivas outrora deferidas no processo 0702829-54.2022.8.07.0006 (afastamento do local de convivência com a ofendida e proibição de aproximação da ofendida) visam garantir a integridade física da vítima (mãe da paciente), porquanto agredida com soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo, enforcamento pela filha, a qual faz uso abusivo de álcool e drogas. Como bem anotado pelo magistrado do NAC (ID 164151207 dos autos de origem): (...) O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0702829-54, em 15/03/2022 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima SELMA DOS REIS FREITAS, tendo sido a ora custodiada devidamente intimada. Desta feita, foi ela presa em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Ademais, o descumprimento em tese praticado veio acompanhado de atos graves, já que a autuada, sob influência de substância entorpecente, teria comparecido à residência da genitora, causando transtornos à vítima, havendo nos autos sério histórico de violência doméstica contra a genitora em tese perpetrado pela autuada. Outrossim, tem-se que a autuada recente condenação, ainda que em 1a instância, por descumprimento de medida protetiva e ameaça contra a mesma vítima (autos n. 0711787-29). Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. De fato, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como a integridade da ofendida, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva, inviabilizando, outrossim, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, nada obstante a paciente se encontre grávida, o pleito de prisão domiciliar encontra óbice na disposição contida no art. 318-A do CPP, que assim reza: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Nesse cenário, a medida extrema se faz necessária a fim de se garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante da paciente. Outrossim, eventuais condições pessoais favoráveis não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Quanto à manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória, certo é que o d. magistrado a quo não decretou a prisão de ofício, mas após representação pela autoridade policial, cabendo-lhe a decisão conforme os ditames legais do que melhor se ajusta ao caso concreto, no exercício de sua jurisdição. Por fim, sustenta a defesa o não cabimento da prisão em razão da suposta condição de semi-imputabilidade da acusada, conforme laudo de exame psiquiátrico acostado ao presente feito (ID 48578644). O documento em questão concluiu que a paciente apresenta duas perturbações da saúde mental em comorbidade: i) Transtorno mental e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas: álcool, maconha e cocaína (principalmente o derivado crack), sob a forma de síndrome de dependência, e ii) Transtorno de personalidade emocionalmente instável do tipo borderline. O laudo explica que: Ambos os transtornos mentais, juridicamente, são perturbações da saúde mental. Elas não alteram a capacidade de entendimento, porém, prejudicam sua capacidade de autodeterminação. E assim responde a um dos quesitos do Ministério Público: 20. Em caso de semi-imputabilidade decorrente de dependência de drogas, a pena reduzida poderá ser cumprida no sistema penitenciário comum, com acompanhamento pela equipe de saúde do estabelecimento prisional? – R.: Sim, pode Portanto, a possível condição de semi-imputável não impede a prisão preventiva, já que, em caso de condenação, a pena será cumprida em presídio comum. Dessa forma, evidenciado que a liberdade da paciente coloca em risco a integridade física da ofendida e, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, mostra-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora